Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007847-24.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio Ney Pedroso da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A, deferiu a liminar pretendida.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a ausência de constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida, uma vez que a financeira apresentou notificação via e-mail. Menciona que a retomada da posse do veículo no contexto da pandemia, afronta aos seus direitos constitucionais. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando a ausência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
Com razão. É cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC/15, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Mister ponderar que o benefício é concedido àquele que ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família.
In casu, verifico que o recorrente comprovou tal situação, pois conforme se infere dos documentos arrolados, isento da declaração de imposto de renda, bem como aufere renda equivalente a um salário mínimo (id. 86326464).
Portanto, entendo que há necessidade real do agravante ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita neste momento, de modo que defiro o pedido no tocante a este recurso.
Superada essa questão, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Destarte, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Com efeito, vislumbro, ao menos em cognição não exauriente, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Digo isso porque é cediço que o deferimento de liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de reconhecer a validade da notificação, quando expedida para o endereço constante no contrato.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, denoto que a notificação encaminhada ao agravante não satisfaz o requisito contido no art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, o que é imprescindível ao deferimento da medida liminar, nos termos da Súmula 72, do STJ.
Neste diapasão, não se verifica a tentativa de notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, para o efetivo cumprimento do disposto no art. 15 da lei 9.492/97.
Destarte, ante ao estágio do processo, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, o agravante será despojado irreversivelmente do bem, além do que as empresas têm a prática de proceder à venda imediata do veículo, evidenciando o maior prejuízo ao devedor.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito recursal, restituindo o veículo ao agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator